Tribunal: CARF
Processo: 10530.901113/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10530.901113/2012-31
ACÓRDÃO
9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO À
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida, até o
advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 9303-016.076, de 8 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10530.901102/2012-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3402-009.628, de 25/11/2021, assim ementado:
ÁLCOOL ANIDRO. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO MONOFÁSICA. AUSÊNCIA DE
CREDITAMENTO.
Em conformidade com a disciplina legal vigente à época, o álcool para fins
carburantes, inclusive o álcool anidro adicionado à gasolina, estava sujeito à
incidência concentrada ou monofásica do PIS e da COFINS (art. 5o, Lei n.o
9.718/98 e art. 42 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001).
No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar. O
abatimento de crédito não se coaduna com o regime monofásico, só sendo
excepcionada quando expressamente prevista pelo legislador (EREsp 1768224/RS)
No caso do álcool para fins carburantes, a exceção para fins de tomada de crédito
somente foi incluída por meio da Lei n.o 11.727/2008.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cynthia Elena de Campos, que dava
provimento ao recurso para reconhecer a validade do crédito tomado de frete e
armazenagem na operação de venda. Vencida em maior extensão a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, que dava provimento integral ao recurso.
O Contribuinte, no seu Recurso Especial, alega que o acórdão recorrido deu
interpretação divergente à legislação tributária, pois entendeu que o álcool anidro adicionado à
gasolina estava sujeito à incidência concentrada ou monofásica do PIS e da COFINS, de modo que
não há que se falar em direito à crédito, divergindo do acórdão paradigma no 3401-009.469:
Acórdão n° 3401-009.469
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA PRODUÇÃO
DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE. Por se tratar de insumo para a produção de
gasolina tipo C, é possível que o contribuinte se credite das operações com
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
3
aquisição de álcool anidro, nos termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n.
10.833/04, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS. COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE. A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o
creditamento do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e
creditamento, já que tais normativas apresentam funções jurídicas distintas.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.051.634/CE).
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial:
A divergência é manifesta. Com efeito, enquanto o acórdão recorrido concluiu
pela impossibilidade de tomada de crédito nas operações com álcool para fins
carburantes, o que somente teria passado a existir a partir da Lei n.o 11.727/2008
(conversão da MP 413/2008), o paradigma, em situação idêntica, permitiu o
creditamento. Em ambos os casos, os períodos de apuração são anteriores ao
início da vigência da referida MP.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência
jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão
fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Passa-se à análise.

Entendo que a divergência está devidamente comprovada, pois o acórdão
recorrido consignou que o álcool anidro adicionado à gasolina, por estar sujeito à
incidência concentrada ou monofásica do PIS e da COFINS, não admite tomada de
crédito:
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
4
Ainda que a legislação efetivamente gere muita dúvida, entendo que ao contrário
do que aduz a Recorrente, a Lei n.o 10.865/2004 não excluiu da sistemática não
cumulativas apenas as receitas de venda de álcool para fins carburantes. O diploma
legal manteve a sistemática de recolhimento monofásico para diferentes produtos,
cujas receitas passíveis de tributação seriam as receitas brutas de venda (base de
cálculo do PIS e da COFINS apurados na sistemática chamada de cumulativa),
inclusive para o álcool, sendo mantida a não incidência para as distribuidoras
quando adicionassem o álcool à gasolina e às varejistas de álcool considerando a
previsão do art. 42 da MP 2.158-35/2001.
Essa disciplina legal apenas foi alterada em 2008 por meio da MP 413/2008,
posteriormente convertida na Lei n.o 11.727/2008, que alterou toda a disciplina
legal acima mencionada (Lei n.o 9.718/98, MP 2.158-35/2001, Lei 10.637/2002 e Lei
10.833/2003).
O álcool anidro (adicionado a gasolina), portanto, estava sujeito à época dos fatos
sob análise à tributação monofásica, também chamada de tributação concentrada,
para a qual não se cabe falar em direito de crédito na sistemática de tributação não
cumulativa.
Ora, de fato, pela Emenda Constitucional n.o 33/2001, foi previsto no art. 149, §4o,
CF/88 que a lei poderá definir “as hipóteses em que as contribuições incidirão uma
única vez”. Trata-se de uma orientação constitucional pela não cumulatividade por
exigir a aplicação da monofasia (uma fase), com uma incidência única.
A incidência única se apresenta como um instrumento para se garantir a não
cumulatividade por quebrar a incidência plurifásica, sendo que o tributo não será
passível de cumulação por incidir uma única vez. (...)
Assim, quando por sua natureza o tributo incide de forma monofásica, como
ocorria na época sobre análise com a tributação dos combustíveis, inclusive o
álcool adicionado à gasolina, não há que se falar em não cumulatividade, eis que
não há cumulatividade em cadeia passível de ser afastada.
A exceção legal à tomada de crédito nas operações com álcool para fins
carburantes somente foi incluída pela disciplina legal dada pela Lei n.o 11.727/2008
(conversão da MP 413/2008), sendo que antes dessa alteração legislativa inexistia
exceção específica para o regime monofásico ao qual se sujeitava essa mercadoria.
Por não se tratar de receita tributada pela sistemática de apuração não cumulativa
do PIS e da COFINS, entendo que sequer se mostra pertinente avaliar a natureza
dos créditos tomados pela Recorrente (natureza de insumo), tal como entendido
pela fiscalização no Despacho Decisório e pela r. decisão recorrida.
Já o paradigma admitiu o crédito a título de insumo:
Assim, seguindo a análise realizada no Acórdão citado, e levando em consideração
os critérios da essencialidade e relevância, é de se concluir que a operação da
recorrente não se enquadra na exceção ao creditamento, visto que não se trata de
mera aquisição de combustível para revenda, mas em atividade própria por meio
de insumos com vistas a venda de produto diverso dos insumos por ela adquiridos,
o que enseja o direito ao crédito de PIS/COFINS nos termos do inciso II do art. 3o da
Lei 10.833/03: (...)
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
5
Neste sentido, cabe ainda ressaltar que o parágrafo único do art. 46 do CTN, ao
dispor sobre o fato gerador do IPI, dispõe que “considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo”, conceito que reforça
que as atividades efetuadas pelo contribuinte não podem ser aqui encaradas como
mera revenda de produto, visto que restou provado não só a mudança de natureza
quanto de finalidade do produto final por ele comercializado.
(...)
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições de álcool anidro e as
despesas com frete e armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e gasolina A.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial.
MÉRITO
Entendo pela impossibilidade do creditamento de PIS sobre a aquisição de álcool
anidro utilizado na composição da gasolina “C” para o período em análise nestes
autos.
Ressalta-se que há várias decisões neste CARF que afastaram a pretensão da
Recorrente em processos de sua titularidade:
Acórdão n° 3301-010.168, j. 29/04/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A, para a obtenção
da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela
legislação PIS/Cofins, pois não há a formação de um novo produto. Este é o
entendimento que se extrai do inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda do álcool para fins
carburantes, quando adicionado à gasolina. Somente com o advento da Lei no
11.727/2008, passou a ser admitido o creditamento.
No mesmo sentido:
Acórdão n° 3401-013.410, j. 22/08/2024
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO A
GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
6
artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita
bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível
o creditamento.
Acórdão n° 3402-010.869, j. 22/08/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A, para a obtenção
da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado insumo pela
legislação PIS/Cofins, pois não há a formação de um novo produto. Este é o
entendimento que se extrai do inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda do álcool para fins
carburantes, quando adicionado à gasolina. Somente com o advento da Lei no
11.727/2008, passou a ser admitido o creditamento.
Diante disso, adoto as razões da decisão da DRJ/CTA, acórdão n° 06-47.175, por
com elas concordar integralmente:
Segundo a Cláusula Quinta do Contrato Social, o objeto social da contribuinte é o
comércio atacadista de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo,
álcool combustível, aditivos e óleo lubrificante, bem como sua importação. Para
uma análise adequada do litígio, é importante determinar, ainda que de forma
suscinta, a forma de tributação incidente sobre essa atividade econômica, mais
especificamente em relação ao álcool anidro, objeto da divergência.
Pois bem, até o advento da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que instituíram a sistemática da não-
cumulatividade para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins,
respectivamente, as receitas decorrentes das vendas de álcool para fins
carburantes (e também das vendas de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de
petróleo – GLP) mantiveram-se no regime da cumulatividade, sujeitando-se ao
disposto nos arts. 2o (produtores – usinas), 5o e 6o (distribuidores) da Lei no 9.718,
de 1998, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.990, de 2000.
Contudo, com a edição da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, em seus arts. 21 e
37, houve alteração nos dispositivos das Leis nos 10.637 e 10.833, retirando a
proibição de creditamento em relação aos produtos elencados no inciso IV do § 3o
do art. 1o daquelas Leis, restringindo a vedação exclusivamente para as operações
de “venda de álcool para fins carburantes”, que continuaram no regime da
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem o consequente
aproveitamento de créditos.
Por sua vez, a Lei no 11.727, de 2008 (conversão da MP no 413, de 2008), fixou
novos parâmetros em relação à tributação do álcool, incluindo-o na não-
cumulatividade e estabelecendo uma tributação concentrada no distribuidor,
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
7
concomitante com uma menor tributação no produtor ou importador (redação
dada pela Lei no 11.727 ao art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, que também alterou o
art. 3o, I, “b”, das Leis nos 10.637 e 10.833). As vedações ao direito de crédito
permaneceram em relação à aquisição de bens para revenda dos produtos
constantes no § 1o do art. 2o das mesmas Leis nos 10.637 e 10.833 (tributação
monofásica) e estendendo a vedação também ao álcool, no § 1o-A desse mesmo
art. 2o, que foi acrescentado pela Lei no 11.727. Entretanto, a mesma Lei no 11.727,
de 2008, ao acrescentar o § 13 ao art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, estabeleceu uma
exceção quanto à vedação aos créditos na aquisição de álcool por produtor,
importador ou distribuidor de outro produtor, importador ou distribuidor. Para
esses casos, a vedação de crédito aos produtos monofásicos adquiridos para
revenda de acordo com o § 16 acrescido ao art. 5o da Lei no 9.718 e pela também
Lei no 11.727.
Tendo em vista a sistemática adotada para o aproveitamento ou, na maioria das
situações, o não aproveitamento do crédito na aquisição de álcool é que a
interessada direciona sua argumentação no sentido de que a restrição de
creditamento refere-se aos produtos adquiridos para revenda, mas, no seu caso, na
qualidade de distribuidora, o álcool anidro não é revendido, mas utilizado como
componente na gasolina “C”.
Para análise nessa linha de raciocínio, convém destacar a definição dos elementos
da cadeia produtiva da gasolina e suas correntes e do álcool hidratado:
- Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC): Produzido no País ou importado pelos
agentes econômicos autorizados para cada caso, sendo obtido, no Brasil, pelo
processo de fermentação do caldo da cana-de-açúcar. O AEAC também é utilizado
para mistura com a gasolina A, especificada pela Portaria ANP no 309/01, para
produção da gasolina tipo C.
- Gasolina Automotiva Tipo A: É a gasolina produzida pelas refinarias de petróleo,
isenta de álcool, e entregue diretamente às companhias distribuidoras. Esta
gasolina constitui-se basicamente de uma mistura de naftas numa proporção que
enquadre o produto na especificação prevista, sendo a base da gasolina disponível
nos postos revendedores.
- Gasolina Automotiva Tipo C: É a gasolina comum que se encontra disponível no
mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e utilizada em geral pelos
veículos automotores. A gasolina C é preparada pelas companhias distribuidoras
que adicionam álcool etílico anidro à gasolina tipo A, nos termos das normas
ditadas pela ANP.
O art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com as alterações
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituíram o regime de incidência não
cumulativa dessas contribuições, estabelecem a forma de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
8
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).”
Especificamente quanto aos bens e serviços utilizados como insumos na produção
ou fabricação de bens destinados à venda (inciso II do art. 3o), a que se refere a
interessada, há de se observar que o § 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no
404, de 2004, define o termo “insumo“, para fins de obter o direito ao crédito no
sistema da não cumulatividade, a matéria-prima, o produto intermediário, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, quando
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
No caso, é evidente que a distribuidora não fabrica ou produz bens, de forma que
possa considerar, para efeitos tributários, o álcool anidro e a gasolina “A” como
insumo do produto, a gasolina “C”, destinado à venda. Diferentemente de produzir,
a distribuidora apenas realiza a mistura da gasolina “A” com o álcool etílico anidro,
para obtenção da gasolina “C”, em atendimento às normas baixadas pela Agência
Nacional do Petróleo, que define essa mistura em sua Portaria no 309, de 2001,
artigo 2o, in verbis:
“Art. 2o Para efeitos desta Portaria as gasolinas automotivas classificam-se em:
(...) II - gasolina C - é aquela constituída de gasolina A e álcool etílico anidro
combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e
que atenda ao Regulamento Técnico.”
O produto continua sendo gasolina desde o momento em que é vendido pela
refinaria até sua venda pela distribuidora; esta apenas adiciona álcool etílico anidro
à gasolina, para a obtenção de um tipo específico do produto: gasolina “C”. Nesse
ponto, vale observar que na própria Portaria CNP-DIRAB no 209, de 11/06/1981, do
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, transcrita pela interessada, ao
estabelecer o Método de Ensaio para verificação do teor do álcool anidro
carburante existente na gasolina automotiva, sempre faz referência à “mistura de
álcool anidro gasolina” ou “mistura álcool-gasolina automotivo tipo ‘A’”,
demonstrando tratar-se simplesmente de uma mistura e não um novo produto
elaborado a partir dos insumos: álcool-gasolina. Portanto, não se cogitando tratar-
se de insumo, tanto em relação à gasolina “A” quanto ao álcool anidro carburante,
não há que se falar em direito a crédito dos bens assim adquiridos.
Esse é o entendimento que norteia a legislação tributária. Senão veja-se. O inciso II
do artigo 42 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação anterior ao período do pedido
em análise, determinava que seria igual a zero a alíquota da contribuição para o
PIS/Cofins incidente sobre a receita bruta auferida por distribuidores decorrente da
venda de álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina. Portanto, o
álcool etílico anidro era tratado como um produto vendido pela distribuidora,
sujeito à alíquota zero e não um insumo.
Além do mais, é sabido que, pela lógica tributária inerente ao PIS/Pasep e à Cofins
incidente sobre os produtos com tributação concentrada, as alíquotas são
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
9
diferenciadas de acordo com o papel do contribuinte na cadeia de produção e
comercialização do produto. Como visto, no caso da gasolina e suas correntes a
tributação ficou concentrada no produtor (refinaria) e importador, aplicando-se ao
distribuidor e ao varejista a alíquota zero. Caso viesse a ser acatada a tese da
interessada de produção da gasolina “C”, considerando a gasolina “A” e o álcool
anidro como insumos, a mesma não seria considerada distribuidora, mas fabricante
do produto, o que remeteria à imposição sobre suas receitas das alíquotas de
5,08% para o PIS e de 23,44% para a Cofins. No entanto, isso não ocorre, pois as
receitas advindas dessas vendas estão sujeitas à alíquota zero.
Portanto, a adição de álcool anidro à gasolina “A” feita pela contribuinte e por
todas as demais distribuidoras, para obtenção da gasolina C, que é por elas vendida
e posteriormente comercializada pelos varejistas (postos de gasolina) não é
considerada, para fins de apuração das contribuições do PIS e da Cofins, fabricação
ou produção de bem ou produto. Por conseguinte, não se permite a caracterização
como insumo do álcool anidro a ela agregado, restando afastada a possibilidade do
creditamento nas suas aquisições.
Por fim, vale lembrar o contido no § 15 do art. 5o da Lei no 9.718, de 1997, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.727, de 2008, que remeteu ao Poder
Executivo a regulamentação da apuração de créditos sobre a aquisição de álcool
anidro para adição à gasolina, resultando na publicação do Decreto no 6.573, de
19/09/2008, que em seu art. 3o determinou, a partir de outubro de 2008, os
valores a serem creditados por metro cúbico de álcool adquirido para ser
adicionado à gasolina, admitindo-se o crédito, nesse caso, seja a compra realizada
de produtor, seja a compra feita de outro distribuidor:
“Art. 3o No caso da aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os valores
dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o § 15 do
art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, ficam estabelecidos, respectivamente, em:
I - R$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos) e R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e
nove centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por produtor
ou importador; e
II - R$ 16,07 (dezesseis reais e sete centavos) e R$ 73,93 (setenta e três reais e
noventa e três centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por
distribuidor.”
Diante do que restou exposto, é de se manter o entendimento dado no Relatório
de Diligência Fiscal, que serviu de base para as decisões contidas nos Despachos
Decisórios emitidos, em relação aos pedidos de ressarcimentos, cumulados com
declarações de compensação, do 1o trimestre de 2005 ao 3o trimestre de 2009,
relativamente às contribuições do PIS e da Cofins, nos seguintes termos:
- no período de janeiro de 2005 a setembro de 2008, as aquisições, as quais
respaldaram o crédito pleiteado pela contribuinte, não eram passíveis de
creditamento da contribuição, por expressa vedação legal; e
- no período de outubro de 2008 a setembro de 2009, a contribuinte faz jus a
créditos do PIS e da Cofins nas aquisições de álcool para revenda, entretanto,
apenas das compras provenientes de outros distribuidores, que resulta num
crédito de PIS de R$ 4.633,78 e de Cofins de R$ 21.307,14, no 1o trimestre de 2009.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.079 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901113/2012-31
10

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para,
no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e no mérito em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 2383
DF CARF MF
Original